Tribunal: TJSP
Processo: 2135900-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Suspensão imposta nos autos do RE no 632.212/SP, pelo Ministro Gilmar Mendes – Decisum que apenas diz respeito ao objeto daquele recurso, qual seja, o Plano Collor II – A presente demanda refere-se ao Plano Verão – Ausência de cláusula no acordo coletivo homologado acerca do sobrestamento das execuções individuais em curso – Reconsideração do sobrestamento pelo Ministro – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Ausência do interesse recursal quanto aos juros remuneratórios e honorários advocatícios – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2135900-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca dos respectivos domicílios dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Suspensão imposta nos autos do RE no 632.212/SP, pelo Ministro Gilmar Mendes – Decisum que apenas diz respeito ao objeto daquele recurso, qual seja, o Plano Collor II – A presente demanda refere-se ao Plano Verão – Ausência de cláusula no acordo coletivo homologado acerca do sobrestamento das execuções individuais em curso – Reconsideração do sobrestamento pelo Ministro – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Ausência do interesse recursal quanto aos juros remuneratórios e honorários advocatícios – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*